Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. DESLIGAMENTO POR FALTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora interpôs agravo de instrumento requerendo, em sede de tutela recursal, em que requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
3. Decisão ID 38371955 indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado apresentou contrarrazões, ID 0701437.
5. A agravante teve sua matrícula do Curso de Formação de Praças – CFT – Turma 18 de 2022, sob o argumento de ter atingido número de faltas que não poderiam ser repostas.
6. Consta informação que a agravante já foi incluída no CFT – Turma 19.
7. A verossimilhança das alegações da agravante e se há ou não direito subjetivo de reposição das aulas e avaliações perdidas está relacionado ao mérito. Portanto, somente após a instrução do processo original é que se poderá avaliar tal situação.
8. Além disso, a promoção em ressarcimento de preterição (praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar como preterido o direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
9. Nesse quadro fático-jurídico, a mera alegação de erro administrativo não subsidia a pretensão da agravante.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.